Tribunal: TJMT
Processo: 1005638-68.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005638-68.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HUDSON DOS ANJOS SILVA - CPF: 900.150.451-53 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO LEONCIO TEIXEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FRANCISCO LEONCIO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 104.090.501-30 (EMBARGANTE), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HUDSON DOS ANJOS SILVA - CPF: 900.150.451-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO LEONCIO TEIXEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FRANCISCO LEONCIO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 104.090.501-30 (EMBARGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL E CORREÇÃO MONETÁRIA. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos reciprocamente por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. e pelo Espólio de Francisco Leôncio Teixeira da Silva contra acórdão que deu parcial provimento a ambos os apelos. O julgado determinou a retenção proporcional da taxa de administração, fixou honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico e manteve a sentença quanto ao prazo de restituição, ao afastamento da cláusula penal e aos índices de correção.

2. Requerimentos dos recursos:
(i)
pela administradora, o suprimento de omissão quanto à legalidade da cláusula penal perante a Lei n. 11.795/2008 e quanto à forma de cálculo da correção monetária; e
(ii)
pelo espólio, o suprimento de omissão quanto ao pedido de restituição imediata por falecimento e a eliminação de contradição entre a vedação ao enriquecimento sem causa e a manutenção do prazo de devolução apenas após o encerramento do grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão no enfrentamento de dispositivos legais e teses sobre a validade da cláusula penal e a sistemática de correção monetária;
(ii)
verificar a ocorrência de omissão quanto à tese de restituição imediata em razão do óbito do consorciado; e
(iii)
aferir a existência de contradição interna entre os fundamentos do montante a ser restituído e o momento da devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inexistência de vício de omissão ou negativa de prestação jurisdicional decorre do fato de que o acórdão enfrentou os pontos necessários para a resolução da lide. O dever de fundamentação exige o exame das questões capazes de infirmar a conclusão adotada, sem obrigação de rebater de modo particularizado cada argumento ou dispositivo legal (artigo 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Civil; STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF).

5. O afastamento da cláusula penal justifica-se porque o falecimento do consorciado configura rescisão contratual involuntária e não inadimplemento. Essa conclusão ampara-se na vedação a obrigações iníquas do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e na ausência de prova de prejuízo ao grupo consorcial (STJ - REsp n. 1.406.200/AL).

6. A impossibilidade de análise da prevalência da lei de consórcios sobre o Código de Defesa do Consumidor e da aplicação do artigo 422 do Código Civil decorre da ausência dessas teses nas razões da apelação. Essa circunstância caracteriza inovação recursal e impede o exame em sede de embargos de declaração (STJ - Jurisprudência em Teses n. 191).

7. A incidência de correção monetária sobre os valores a restituir desde o desembolso observa a Súmula n. 35 do Superior Tribunal de Justiça. Não ocorre
bis in idem
ou violação ao artigo 30 da Lei n. 11.795/2008, uma vez que o reajuste contratual do crédito para manutenção do fundo difere da correção judicial destinada à mera recomposição do poder aquisitivo da moeda.

8. A manutenção do prazo de restituição para 30 dias após o encerramento do grupo consorcial baseia-se na inexistência de seguro prestamista no contrato. Por essa razão, o caso submete-se à regra geral fixada no Tema Repetitivo n. 312 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.119.300/RS), o que inviabiliza a devolução imediata.

9. A inexistência de contradição interna no julgado deve-se à autonomia entre os fundamentos da taxa de administração proporcional e do momento da devolução. A definição do valor a ser restituído (
quantum
) não guarda incompatibilidade lógica com a definição do prazo para o pagamento, pois ambas as medidas visam assegurar o equilíbrio financeiro do grupo.

10. O prequestionamento da matéria opera-se de forma
ficta
por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Esse mecanismo dispensa a citação numérica de dispositivos legais ou a alteração do julgado quando a questão jurídica foi devidamente apreciada (STJ - EDcl no RMS 18205/SP).

IV. DISPOSITIVO

11
. Embargos rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 51, IV, § 1.º, III; CPC - art. 4.º, art. 85, § 11, art. 489, § 1.º, IV, VI, art. 1.022, I, II, III, art. 1.025; CC - art. 408, art. 410, art. 422, art. 884; Lei n. 11.795/08 - art. 10, § 5.º, art. 28, art. 30.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, MS 35977 AgR; STJ - Súmula n. 35, Tema Repetitivo n. 312, REsp n. 1.119.300/RS, REsp n. 1.406.200/AL, REsp n. 1.269.632/MG, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, AgInt no AREsp 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, EDcl no RMS 31121/SP, EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, REsp 673777/SP, EDcl no RMS 18205/SP, EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos, reciprocamente, por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO LEÔNCIO TEIXEIRA DA SILVA
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
1005638-68.2024.8.11.0003
, em que figuram ambas as partes na condição de apelantes e apelados.

O acórdão embargado proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
deu parcial provimento
a ambas as apelações, à unanimidade. (id. 337698880)

Em relação ao recurso do Espólio, foi determinado que a taxa de administração deve ser retida de forma proporcional ao valor efetivamente pago pelo consorciado, qual seja, R$ 29.388,10 (vinte e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e dez centavos).

Já no tocante ao recurso da Administradora, fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por ambas as partes, a ser apurado em liquidação de sentença.

No mais, o acórdão manteve a sentença quanto à restituição das parcelas pagas no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, quanto ao afastamento da cláusula penal e quanto à incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

A
Itaú Administradora de Consórcios Ltda.
opôs Embargos de Declaração, nos quais alega omissão no acórdão em relação a dois pontos. (id. 341507398)

Quanto ao primeiro, sustenta que o acórdão afastou a cláusula penal contratual sem enfrentar os argumentos relativos à sua legalidade, especificamente a previsão da penalidade na Circular n. 3.432/09 do Banco Central e na Lei n. 11.795/08, artigos 10, § 5.º, e 28, bem como a aplicação dos artigos 408 e 410 do Código Civil. Aduz, ainda, que o princípio da especialidade imporia a prevalência da lei de consórcios sobre o Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao segundo ponto, alega que o acórdão aplicou a Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça sem se manifestar sobre o artigo 30 da Lei n. 11.795/08, que estabeleceria regulamentação específica para a atualização dos valores a restituir. Sustenta que a incidência cumulativa de correção monetária desde o desembolso configuraria
bis in idem
.

Em caráter alternativo, pede a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento dos artigos 408, 410, 422 e 884 do Código Civil, bem como dos artigos 10, § 5.º, 28 e 30 da Lei n. 11.795/08.

O
Espólio de Francisco Leôncio Teixeira da Silva
, a seu turno, opôs Embargos de Declaração com alegação de omissão e contradição no acórdão. (id. 342053399)

No que se refere à omissão, sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de que a restituição dos valores deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e não apenas após o encerramento do grupo, previsto para 2028.

Invoca o Espólio, para tanto, a função social do contrato, a inexistência de prejuízo ao grupo e a vedação prevista no artigo 51, inciso IV, e § 1.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à contradição, alega que o acórdão, ao mesmo tempo em que afastou o enriquecimento sem causa da administradora ao determinar a taxa de administração proporcional, permitiu a retenção dos valores até o encerramento do grupo em 2028.

Pede efeitos infringentes e o prequestionamento dos artigos 1.022, incisos I e II, 489, § 1.º, incisos IV e VI, e 4.º do Código de Processo Civil, além do artigo 51, inciso IV, e § 1.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Em contrarrazões, o
Espólio de Francisco Leôncio Teixeira da Silva
defende a inexistência de vícios no acórdão, sustenta que as alegações da Itaú configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, e pede a rejeição integral dos embargos. (id. 345594361)

Conforme certificado nos autos, a
Itaú Administradora de Consórcios Ltda.
, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões aos embargos do Espólio. (id. 346142852)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos, reciprocamente, por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. e pelo Espólio de Francisco Leôncio Teixeira da Silva. Ambas as partes alegam omissões no acórdão embargado, e o Espólio alega, adicionalmente, contradição interna. Formulam, ainda, pedidos de efeitos infringentes e de prequestionamento de dispositivos legais.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do mesmo dispositivo preceitua que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.º (inciso II).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, e não à instauração de nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, ausentes os vícios de embargabilidade previstos na legislação processual, o recurso é desvirtuado de sua função específica e utilizado para reabrir discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo tribunal. (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma senda, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria decidida, pois sua finalidade se restringe à complementação da decisão omissa quanto a ponto fundamental, à eliminação de contradição interna ou de obscuridade, e à correção de erro material, e que somente em caráter excepcional poderão produzir efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer de algum dos vícios elencados pela legislação de regência. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame individualizado das alegações de cada embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

LEGALIDADE DA CLÁUSULA PENAL

A Administradora embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao afastar a cláusula penal contratual sem enfrentar os argumentos relativos à sua legalidade. Aponta, especificamente, quatro fundamentos que teriam sido ignorados:
(a)
a previsão na Circular n. 3.432/09 do Banco Central e na Lei n. 11.795/08, artigos 10, § 5.º, e 28;
(b)
a natureza da cláusula como mecanismo de contenção destinado a preservar o equilíbrio do grupo consorcial;
(c)
a prevalência da lei de consórcios sobre o Código de Defesa do Consumidor pelo princípio da especialidade; e
(d)
a aplicação dos artigos 408, 410 e 422 do Código Civil.

A alegação não procede.

Cumpre, de início, recordar o alcance do dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1.º, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece não se considerar fundamentada a decisão judicial que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Essa exigência, contudo, não impõe ao órgão julgador o dever de rebater, individualmente, cada argumento invocado pelas partes. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a refutar, de modo particularizado, todas as teses deduzidas pelas partes, e lhe incumbe apenas enfrentar a demanda com atenção às questões relevantes e imprescindíveis à resolução do litígio. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou a questão da cláusula penal de forma expressa, clara e fundamentada. O voto condutor consignou que o falecimento do consorciado não configura inadimplemento contratual, mas rescisão do contrato por evento involuntário e natural, razão pela qual não se justifica a incidência de penalidade por suposto descumprimento de obrigação contratual.

Soma-se a isso que o acórdão aplicou o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Consignou, ainda, de forma expressa, que o prejuízo ao grupo consorcial não foi demonstrado, com fundamento em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a retenção de cláusula penal em contratos de consórcio depende da efetiva comprovação de dano ao grupo.

Desse modo, a decisão embargada, ao enfrentar a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não estava obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pela parte embargante. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

A ausência de menção expressa à Circular n. 3.432/09 do Banco Central, aos artigos 10, § 5.º, e 28 da Lei n. 11.795/08 ou aos artigos 408 e 410 do Código Civil não configura omissão. A questão substancial, qual seja, a exigibilidade da cláusula penal em caso de falecimento do consorciado, foi analisada e decidida por fundamento diverso do pretendido pela embargante, sem que isso implique negativa de prestação jurisdicional.

Nesse passo, convém esclarecer que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso caracterize negativa de prestação jurisdicional. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

A conclusão de que o falecimento não se equipara a inadimplemento contratual, combinada com a ausência de prova de prejuízo ao grupo e com a incidência da proteção consumerista, constitui fundamentação autossuficiente para o afastamento da penalidade, independentemente de qual diploma normativo ampare, em abstrato, a previsão de cláusula penal.

Cumpre registrar, ademais, que o próprio precedente do Superior Tribunal de Justiça transcrito no acórdão embargado (REsp n. 1.406.200/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão) já reconheceu, expressamente, a incidência das normas consumeristas na relação entre consorciados e administradora, com remissão ao REsp n. 1.269.632/MG.

Essa conclusão afasta, por via reflexa, a tese de que a Lei n. 11.795/08 excluiria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a questão do diálogo entre a lei especial de consórcios e a legislação consumerista foi abordada no acórdão, ainda que não sob a denominação de “princípio da especialidade” pretendida pela embargante.

Sob essa ótica, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Por derradeiro, o cotejo entre as razões de apelação da embargante e os fundamentos deduzidos nos presentes aclaratórios revela que parcela dos argumentos ora invocados não foi suscitada nas razões do recurso de apelação.

É o caso, notadamente, da tese de que o princípio da especialidade (
lex specialis derogat lex generalis
) imporia a prevalência da Lei n. 11.795/08 sobre o Código de Defesa do Consumidor, com a citação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (MS 35977 AgR) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.141.990/PR), bem como da invocação do artigo 422 do Código Civil.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite, em sede de embargos de declaração, a ampliação das questões veiculadas no recurso originário para incluir teses não suscitadas anteriormente, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, pois essa conduta configura inovação recursal e revela ausência de prequestionamento, e o cabimento dos aclaratórios se restringe às hipóteses de vício no julgado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Rejeito, portanto, a alegação de omissão quanto à cláusula penal.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E APLICAÇÃO DA LEI N. 11.795/08

No segundo ponto, a Administradora embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça sem se manifestar sobre a existência de regulamentação específica no artigo 30 da Lei n. 11.795/08.

Segundo a embargante, esse dispositivo estabelece forma própria de cálculo dos valores a restituir, com base no percentual amortizado do valor do bem vigente na data da assembleia de contemplação, de modo que a incidência cumulativa de correção monetária desde o desembolso configuraria
bis in idem
e enriquecimento ilícito.

Essa alegação carece de fundamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da correção monetária. O voto condutor, ao analisar a tese recursal da administradora, consignou que a correção estipulada na cláusula 26.5 do contrato refere-se ao reajuste do crédito e das prestações recebidas pela administradora enquanto o contrato estava vigente.

Distinguiu, na sequência, esse mecanismo contratual da correção monetária determinada judicialmente, que incide sobre os valores a serem restituídos após o encerramento do consórcio. São, portanto, institutos jurídicos com natureza e finalidade distintas, que operam em momentos e sobre bases de cálculo diferentes.

Com base nessa distinção, o acórdão aplicou a Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a incidência de correção monetária sobre as prestações pagas quando de sua restituição em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, e fixou como
dies a quo
a data do desembolso de cada parcela.

Nesse contexto, a ausência de menção expressa e nominal ao artigo 30 da Lei n. 11.795/08 não configura omissão relevante. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, porquanto, como dito anteriormente, pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional.

A diferenciação realizada pelo acórdão entre reajuste contratual e correção monetária judicial responde, ainda que por via reflexa, à alegação de
bis in idem
formulada pela embargante. O reajuste previsto na cláusula contratual e no artigo 30 da Lei n. 11.795/08 tem por finalidade atualizar o valor do crédito e das prestações conforme o valor do bem durante a vigência do contrato.

A correção monetária judicial, por outro lado, constitui mera recomposição do poder aquisitivo da moeda sobre os valores efetivamente desembolsados pelo consorciado, para fins de restituição, e não representa qualquer acréscimo patrimonial. Inexiste, destarte, dupla incidência.

A pretensão da embargante, em essência, consiste em substituir o critério de correção monetária adotado pelo acórdão, amparado na Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, pelo critério previsto no artigo 30 da Lei n. 11.795/08.

Essa pretensão não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, a acolher pretensões fundadas em mero inconformismo ou a rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Por fim, importa consignar que parcela dos argumentos deduzidos nos presentes aclaratórios configura inovação recursal, porquanto não foi suscitada nas razões de apelação. É o caso da tese de
bis in idem
, bem como da invocação dos artigos 422 (boa-fé contratual) e 884 (enriquecimento sem causa) do Código Civil, que constituem fundamentos novos não veiculados no recurso originário, o que é vedado em sede de embargos de declaração conforme a jurisprudência anteriormente referida.

Rejeito, por conseguinte, a alegação de omissão quanto à correção monetária.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESPÓLIO DE FRANCISCO LEÔNCIO TEIXEIRA DA SILVA

RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES

O Espólio alega que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que, em caso de falecimento do consorciado sem contratação de seguro prestamista, a restituição dos valores não poderia ser condicionada ao encerramento do grupo consorcial, previsto para 2028, e deveria ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias. Invoca, a esse respeito, a função social do contrato, a inexistência de prejuízo ao grupo e a abusividade da postergação, nos termos do artigo 51, inciso IV, e § 1.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado dedicou fundamentação expressa e detalhada à questão do momento da restituição. O voto condutor analisou, de início, a regra geral fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.119.300/RS), segundo a qual a devolução das parcelas pagas deve ocorrer em até 30 (trinta) dias do encerramento do grupo consorcial.

Na sequência, examinou a exceção prevista na jurisprudência daquela Corte Superior para os casos de falecimento com seguro prestamista contratado (REsp n. 1.406.200/AL), hipótese em que se autoriza a restituição imediata da carta de crédito aos herdeiros, em razão da quitação antecipada do saldo devedor pela seguradora.

Verificou, então, que, no caso concreto, o consorciado não aderiu ao seguro prestamista, conforme expressamente demonstrado pela Proposta de Participação em Grupo de Consórcio constante dos autos.

Concluiu, assim, pela manutenção da sentença quanto ao prazo de restituição após o encerramento do grupo, em conformidade com a regra geral do recurso repetitivo.

Não há, portanto, omissão a ser suprida. O acórdão analisou diretamente a questão, distinguiu as hipóteses fáticas (falecimento com seguro
versus
falecimento sem seguro), enquadrou o caso concreto na regra geral e decidiu de forma fundamentada.

O órgão julgador, conforme a jurisprudência reiteradamente referida neste voto, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que enfrente a questão substancial por fundamento adequado. A discordância do embargante quanto ao enquadramento jurídico adotado não configura vício de omissão.

A tese de que a postergação até 2028 seria abusiva ou contrária à função social do contrato constitui argumento subsidiário que não tem aptidão para infirmar a conclusão adotada, na medida em que o acórdão se amparou em regra fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, que vincula o momento da restituição ao encerramento do grupo quando inexiste seguro prestamista.

Entendo, pois, que a pretensão do embargante, sob a roupagem de omissão, busca, em verdade, o rejulgamento da matéria para obtenção de resultado diverso, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Rejeito a alegação de omissão quanto à restituição imediata.

CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO

O Espólio sustenta, por fim, que há contradição no acórdão, porquanto, de um lado, o julgado reconheceu que a retenção integral dos valores a título de taxa de administração configuraria enriquecimento sem causa da administradora e determinou a proporcionalidade, e, de outro, permitiu que a mesma administradora retenha a integralidade dos valores pagos até o encerramento do grupo em 2028.

A arguição não merece acolhimento.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão, que ocasiona incoerência entre elas. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que somente a contradição verificada no interior do próprio julgado, entre seus fundamentos e sua conclusão, legitima a oposição de aclaratórios. (STJ - EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

De igual modo, aquela Corte Superior reconhece que o vício de contradição pressupõe a existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão embargada. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

No caso concreto, não há proposições inconciliáveis no acórdão. O julgado tratou de dois aspectos distintos da controvérsia, cada qual com fundamentos jurídicos próprios e perfeitamente conciliáveis.

A determinação de que a taxa de administração deve ser retida de forma proporcional ao período de participação do consorciado visa impedir que a administradora seja remunerada por serviço não prestado, o que configuraria enriquecimento sem causa. Cuida-se, pois, de questão atinente ao
quantum
a ser descontado da restituição.

A manutenção do prazo de restituição para 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, a seu turno, visa preservar o equilíbrio econômico-financeiro do fundo comum, em conformidade com a regra geral fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. Cuida-se, nesse caso, de questão atinente ao momento da devolução.

São, portanto, dimensões diferentes do mesmo direito restitutório: o
quanto
e o
quando
. A proporcionalidade da taxa de administração não guarda relação lógica de incompatibilidade com o condicionamento temporal da restituição, pois cada aspecto responde a fundamentos jurídicos autônomos.

O que o embargante qualifica como “contradição” constitui, na realidade, construção argumentativa pela qual combina duas premissas extraídas de contextos distintos do acórdão para gerar uma aparente incoerência, com o propósito de obter a modificação do julgado quanto ao momento da restituição.

A pretensão, contudo, não se enquadra na hipótese de contradição sanável por embargos, porquanto os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem a acolher pretensões que reflitam mero inconformismo ou rediscussão de matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Rejeito a alegação de contradição.

PREQUESTIONAMENTO

Ambos os embargantes formulam pedido expresso de prequestionamento de dispositivos legais.

A Itaú Administradora de Consórcios Ltda. requer o prequestionamento dos artigos 408, 410, 422 e 884 do Código Civil, bem como dos artigos 10, § 5.º, 28 e 30 da Lei n. 11.795/08. O Espólio de Francisco Leôncio Teixeira da Silva, por sua vez, requer o prequestionamento dos artigos 1.022, incisos I e II, 489, § 1.º, incisos IV e VI, e 4.º do Código de Processo Civil, além do artigo 51, inciso IV, e § 1.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A esse respeito, importa consignar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios previstos na legislação. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Soma-se a isso que, em matéria de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, e basta que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

De todo modo, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Opera-se, assim, o prequestionamento ficto por força de lei, o que torna despiciendo o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e os Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO LEÔNCIO TEIXEIRA DA SILVA.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração. (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026